Tribunal: CARF
Processo: 10480.728014/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728014/2015-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.071 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
TANIA CURSINO DE MENEZES COUCEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que o recorrente esclareça existência ou
inexistência de dois contratos diversos, de forma a bem identificá- los (número de apólice,
número de contrato, cópias dos respectivos termos, comprovantes de pagamento ou de desconto
em folha, narração de objeto contratual provida pelas operadoras ou pelas administradoras dos
planos etc), com a juntada da documentação pertinente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.35/39), emitida em nome
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2013, ano-calendário de
2012, que alterou o resultado de saldo de imposto a restituir declarado de R$ 13.488,84,
para imposto a restituir ajustado de R$ 11.943,67.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.36/37, verificou-se a infração dedução
indevida de despesas médicas (R$ 5.618,81), referente à Sul América Seguro Saúde
S/A, tendo em vista que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728014/2015-84
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728014/2015-84

3. A interessada foi cientificada da notificação em 28/07/2015 (fl.40), e ingressou com
impugnação em 31/07/2015 (fls.55/56), onde alega:

É o Relatório.
4. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela conheço.
Do exame da lide:
5. A princípio, impõe destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à
autoridade lançadora, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a
realização de todas as despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual. Neste
sentido, transcreve-se o “caput” do artigo 73, do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
5.1. Posto isto, passa-se à análise da matéria impugnada.
Das despesas médicas:
6. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728014/2015-84

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
6.1. Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF
no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
6.2. No caso em apreço, foram glosadas despesas médicas referentes à Sul América
Seguro Saúde S/A (R$ 5.618,81), relativa à dependente declarada Roberta Menezes
Couceiro. Aponta a autoridade lançadora que não ficou comprovado nos autos o
pagamento do Seguro Saúde. Apresenta documentos.
6.3. Inicialmente há que se destacar que o Demonstrativo de Pagamentos do ano-
calendário 2012, emitido por Qualicorp Administradora de Benefícios (fl.11), aponta os
valores considerados como comprovados pela autoridade lançadora para o plano de
saúde em benefício do cônjuge da Interessada e de sua dependente declarada Roberta
Menezes Couceiro, (R$ 4.062,24). Conforme tal informativo, trata-se de pagamento
destinado à manutenção de plano privado de assistência à saúde, coletivo por adesão,
por meio de contrato coletivo firmado com a Sul América Seguro Saúde S/A. Ressalte-
se ainda que tal documento já havia sido entregue à malha após intimação específica,
tendo sido acatado naquela ocasião. Ademais os valores informados se encontram em
DMED.
6.4. No que diz respeito às despesas médicas referentes ao Seguro Saúde Sul América
(R$ 5.618,81), objeto de glosa, foi apresentado o documento de fl.13, emitido pela
COOPANEST PE, no exato montante glosado. Ocorre que, de acordo com o site da
Qualicorp, na internet, os planos coletivos por adesão são “viabilizados para grupos de
pessoas definidos de acordo com a sua categoria profissional ou área de atuação e
vinculadas a uma entidade de classe ou instituição que as representa” enquanto que
os planos coletivos empresariais são “viabilizados para grupos de pessoas que
trabalham em uma mesma empresa”. Em ambos os casos, a administração desses
planos é feita por uma administradora especializada, como a Qualicorp.
6.5. Desta forma, não há como se afirmar que os planos informados em DAA para a
dependente da interessada Roberta Menezes Couceiro, se tratariam de planos distintos,
uma vez que ambas informações acerca de despesas médicas com plano de saúde se
referem ao mesmo plano de saúde Sul América e tem a mesma titularidade e a mesma
dependente. Cabe lembrar ainda que a Qualicorp é administradora de planos de saúde e
não plano de saúde propriamente dito.
6.6. Ressalte-se finalmente que as provas carreadas aos autos tem como intuito o
convencimento da autoridade julgadora, o que não ocorreu no presente caso, motivo
pelo qual mantém-se a glosa efetuada.
Conclusão:
7. Mediante o acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o imposto a restituir ajustado conforme apurado pela fiscalização. Ressalte-se
que qualquer valor já restituído deverá ser abatido deste montante.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728014/2015-84

É o meu VOTO.
A decisão de primeira instância parcialmente o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram
efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Submeto ao Colegiado a seguinte questão, que reputo necessária para a boa
compreensão do quadro fático-jurídico.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se é possível distinguir pagamentos diversos ao custeio de planos de saúde
complementar diferentes, ou se, como apontado no acórdão-recorrido, é indistinto o pagamento a
um único plano de saúde.
Tanto o acórdão-recorrido como as razões recursais possuem inconsistências que
dificultam a cognição, assim dispostas.
O órgão de origem entendeu estar indistinta a existência de dois planos de saúde
complementar diversos, custeados pelo sujeito passivo e por seu cônjuge em favor de dependente
em comum (para fins civis).
No caso em exame, o sujeito passivo argumenta que realizou pagamentos diversos
para o custeio de dois planos de saúde complementar diferentes: um, administrado pela
Coopanest, e outro, pela Qualicorp, em sucessão (continuidade), para que não houvesse carência
de cobertura em favor da dependente (fls. 70).
O documento emitido pela Coopanest informa que o cônjuge do sujeito passivo
reembolsou a cooperativa para custeio de “Seguro Saúde/Sul América”, com cronograma de
pagamento, bem como com o respectivo plano de alocação aos beneficiários.
O cronograma de pagamento abrange os doze meses de 2012.
O documento emitido pela Qualicorp informa a operadora, o cronograma de
valores pagos e das respectivas alocações para cada beneficiário, mas não identifica o
instrumento de contratação (número de apólice, contrato etc – fls. 80). A declaração limita-se a
apontar a contratação de “plano privado de assistência à saúde, coletivo por adesão, por meio de
contrato coletivo firmado com Sul América Seguro Saúde S.A.).
O cronograma de pagamento cobre onze meses de 2012.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728014/2015-84

A leitura feita pelo órgão de origem não se sustenta isoladamente, pois não há
conciliação entre os valores registrados como reembolsados pela Coopanest, e os valores
registrados como pagos pela Qualicorp. Para que houvesse identidade entre os planos, com a
sobreposição total ou parcial de valores, a quantia registrada pela Qualicorp como “paga”
deveria ser igual ou superior à quantia “reembolsada” à Coopanest.
Ocorre que, por exemplo, em fevereiro de 2012, a Qualicorp registra o pagamento
de R$ 900,01, enquanto a somatória dos reembolsos anotada pela Coopanest é de R$ 1.232,45.
No total, desembolsou-se R$ 11.691,12, segundo a Qualicorp, e R$ 15.809,91, de acordo com a
Coopanest.
O quadro inverso também não seria bem descrito nos termos do acórdão-
recorrido, pois houve meses em que o pagamento à Qualicorp superou o pagamento à Coopanest
(e.g., janeiro).
De outro lado, como os pagamentos abrangem a quase totalidade de 2012
(coincidência em onze dos doze meses do ano), essa sobreposição também impede a conclusão
de que o quadro se trate de sucessão de contratos de plano de saúde, conforme sustentado pelo
sujeito passivo.
Para desate das contrariedades, faz-se necessário identificar a existência ou a
inexistência de dois contratos diferentes, com pagamentos diversos, inconfundíveis.
Para tanto, o sujeito passivo poderia esclarecer essa existência ou inexistência, de
forma a bem identificar os dois contratos (número de apólice, número de contrato, cópias dos
respectivos termos, comprovantes de pagamento ou de desconto em folha, narração de objeto
contratual provida pelas operadoras ou pelas administradoras dos planos etc), com a juntada da
documentação pertinente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 93
DF CARF MF
Original